Tribunal: STF
Processo: HC 222063
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.11.2022 por João Antonio Alves Carlos da Silva, advogado, em benefício de Cristian dos Anjos Dias Pereira, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 759.795/SP.



O caso



    2. O paciente foi preso em 7.6.2022, em cumprimento de mandado de prisão preventiva (certidão de cumprimento à fl. 49 do e-doc. 5), pela prática de roubo, previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal, ocorrido em 13.5.2020.



    3. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 2139265-17.2022.8.26.0000, tendo o Relator, Desembargador Geraldo Wohlers, denegado a liminar em 30.6.2022. 



    4. Contra a denegação da ordem impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 759.795/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em 28.10.2022, nestes termos:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, inciso XX, permite ao relator ‘decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar’. 



    Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’, aplicável à presente hipótese que trata de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 



    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 



    Quanto à alegação de ausência de indícios suficientes de autoria do delito imputado, alegando que o reconhecimento pessoal foi irregular, baseado apenas em reconhecimento fotográfico, cabe asseverar que, para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. 



    Acerca da quaestio, assim dispôs no acórdão, verbis: 



    ‘ALEX e CRISTIAN, então, foram até o local em que Tiago e Pablo, representantes da vítima, estavam e efetuaram a abordagem deles, momento em que ALEX anunciou o assalto, fazendo menção de que portava arma de fogo, enquanto CRISTIAN retirou do veículo da vítima a máquina de fusão, que estava acondicionado em uma caixa amarela, bem como um cliva dor, tendo eles deixado o local logo após se apoderarem dos referidos bens, retornando para o lugar em que VINICIUS os aguardava com o veículo GM/Onix. 



    Ocorre que, enquanto ALEX e CRISTIAN seguiam em direção ao veículo GM/Onix, pessoa que passava pela via notou a ação deles, observando que carregavam uma caixa amarela, visualizando o momento em que entraram no referido veículo e, desconfiando da ação deles, observou os caracteres das placas do veículo. 



    Em seguida, passando pela Avenida Lourenço de Souza Franco, o popular que notou a conduta dos denunciados encontrou Tiago e Pablo na via, momento em que indagou se eles haviam sido vítimas de crime, revelando que havia visto os denunciados carregando uma caixa amarela e empreendendo fuga em um veículo GM/Onix, placas QPF-5533, cor branca. 



    Diante disso, Tiago e Pablo registraram os fatos na Delegacia de Polícia e informaram as características físicas dos agentes que os abordaram, bem como do veículo utilizado por eles para o transporte dos bens subtraídos e a fuga deles do local. 



    Durante as investigações, pode-se observar a ação dos denunciados por meio de imagens captadas por câmeras de monitoramento da Prefeitura de Mogi das Cruzes, bem como por câmeras de estabelecimentos situados na via em que o veículo GM/Onix ficou estacionado durante a prática delitiva (cf relatório de investigação de fls. 10/21 e laudo de fls. 62/105). 



    Apresentadas fotografias dos denunciados ALEX e CRISTIAN para Tiago e Pablo, eles foram prontamente reconhecidos como dois dos autores do roubo ora narrado (autos de reconhecimento fotográficos de fls. 24 e 25) - fls. 249/51’ (fls. 432- 433). 



    Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam haver indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva. Concluir em sentido contrário, contudo, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal. 



    Sobre o tema, os seguintes precedentes desta Corte: (…)



    No mais, não verifico o constrangimento ilegal suscitado, eis que, embora o entendimento perfilhado nesta Corte tenha afastado a anterior interpretação de que as regras contidas no art. 226, do CPP, seriam ‘mera recomendação’; existem outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora Paciente com a conduta supostamente praticada. (…)



    Nesse sentido, tem-se que houve reconhecimento do Paciente, por meio de imagens captadas por câmeras de monitoramento da Prefeitura, bem como por câmeras de estabelecimentos situados na via em que o veículo GM/Onix ficou estacionado, durante a prática delitiva, sendo que teria havido reconhecimento no local do crime e depois na unidade policial. 



    Tenho, pois, que os indícios mínimos de envolvimento do Paciente não sobressaem, tão somente, do singelo reconhecimento por fotográfica, mas sim da moldura fática desenvolvida, posto que se trata de suposto agente que, em tese, juntamente com outros indivíduos, teriam sido reconhecidos por mais de uma câmera de monitoramento, com filmagem inclusive do veículo GM/Onix utilizado não ação delitiva. 



    Ou seja, existem vários outros elementos que apontam para a participação do ora Paciente na empreitada criminosa, todavia devendo ser melhor apreciados no decorrer da instrução criminal; não se encontrando a autoria delitiva ancorada, apenas, no reconhecimento fotográfico, não se evidenciando, in casu, o constrangimento ilegal suscitado. (...)



    Diante do contexto aqui apresentado, assim como da inexistência de qualquer indício de que a palavra dos policiais não mereça guarida, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). (…)



    Ressalte-se, por oportuno, que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de habeas corpus. 



    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 17).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera o argumento de ausência dos requisitos da prisão preventiva do paciente, que teria sido decretada tardiamente, por crime ainda em apuração. Alega que a única prova do processo seria inadmissível, pois, no reconhecimento fotográfico feito no processo, não se teria observado o art. 226 do Código de Processo Penal. Assevera que a denúncia seria inepta, pela falta dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Assinala a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, para conhecimento e concessão do habeas corpus e revogação da prisão preventiva.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Requer, pois, seja concedida a ordem, deferindo-se a tutela ora requerida, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE e, após cumpridas as formalidades legais, seja ratificada a medida concessiva da ordem, com vistas a sanar a ilegalidade sofrida e ora combatida, sendo que pela excepcionalidade do caso seja aceito o presente Habeas Corpus, sem rechaçá-lo por entender que não seja o instrumento correto, como medida da mais lídima justiça” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 759.795/SP.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    9. A representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente deu-se em 1º.12.2020, no relatório final do Inquérito Policial n. 2157460/2020, do Quarto Distrito Policial de Mogi das Cruzes/SP, instaurado para apuração da prática de crime de roubo ocorrido em 13.5.2020, por volta de 12h20 (e-doc. 2, fl. 61).



    A Promotoria de Justiça de Mogi das Cruzes/SP, em 2.12.2020, em pedido direcionado ao juízo da Primeira Vara Criminal de Mogi das Cruzes/SP, asseverou que “não restam concluídas as diligências, o que impede o acolhimento da representação pela prisão preventiva dos indiciados, inexistindo o fumus bonis juris, motivo pelo qual, por ora, não concordo com a decretação da custódia cautelar” (fl. 39, e-doc. 4).



    10. Ao analisar a representação da preventiva, o juízo da Primeira Vara Criminal de Mogi das Cruzes/SP adotou como razão de decidir a manifestação ministerial e, em 16.12.2020, determinou o retorno dos autos à origem, para as diligências pretendidas pelo titular da ação penal, fixado o prazo de sessenta dias.



    11. A denúncia foi oferecida em 23.3.2022, na qual o representante do Ministério Público concordou com a representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do paciente, ocorrida em 1º.12.2020.



    12. O juízo da Primeira Vara Criminal de Mogi das Cruzes/SP, em decisão fundamentada, recebeu a denúncia, por julgar presentes, no inquérito policial, indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, e decretou a prisão preventiva do paciente.



    13. O Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 759.795/SP, concluiu serem idôneos os fundamentos invocados pelo juízo de origem para a decretação da prisão preventiva do paciente, enfatizando no acórdão impugnado:



    “Quanto à alegação de ausência de indícios suficientes de autoria do delito imputado, alegando que o reconhecimento pessoal foi irregular, baseado apenas em reconhecimento fotográfico, cabe asseverar que, para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. (…)



    Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam haver indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva. Concluir em sentido contrário, contudo, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal. (…)



    No mais, não verifico o constrangimento ilegal suscitado, eis que, embora o entendimento perfilhado nesta Corte tenha afastado a anterior interpretação de que as regras contidas no art. 226, do CPP, seriam ‘mera recomendação’; existem outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora Paciente com a conduta supostamente praticada. (…)



    Observa-se, in casu, que conforme consta dos autos ‘[...] Ocorre que, enquanto ALEX e CRISTIAN seguiam em direção ao veículo GM/Onix, pessoa que passava pela via notou a ação deles, observando que carregavam uma caixa amarela, visualizando o momento em que entraram no referido veículo e, desconfiando da ação deles, observou os caracteres das placas do veículo [...] Durante as investigações, pode-se observar a ação dos denunciados por meio de imagens captadas por câmeras de monitoramento da Prefeitura de Mogi das Cruzes, bem como por câmeras de estabelecimentos situados na via em que o veículo GM/Onix ficou estacionado durante a prática delitiva (cf relatório de investigação de fls. 10/21 e laudo de fls. 62/105)’ (fl. 432-433). (…)



    Nesse sentido, tem-se que houve reconhecimento do Paciente, por meio de imagens captadas por câmeras de monitoramento da Prefeitura, bem como por câmeras de estabelecimentos situados na via em que o veículo GM/Onix ficou estacionado, durante a prática delitiva, sendo que teria havido reconhecimento no local do crime e depois na unidade policial. Tenho, pois, que os indícios mínimos de envolvimento do Paciente não sobressaem, tão somente, do singelo reconhecimento por fotográfica, mas sim da moldura fática desenvolvida, posto que se trata de suposto agente que, em tese, juntamente com outros indivíduos, teriam sido reconhecidos por mais de uma câmera de monitoramento, com filmagem inclusive do veículo GM/Onix utilizado não ação delitiva. Ou seja, existem vários outros elementos que apontam para a participação do ora Paciente na empreitada criminosa, todavia devendo ser melhor apreciados no decorrer da instrução criminal; não se encontrando a autoria delitiva ancorada, apenas, no reconhecimento fotográfico, não se evidenciando, in casu, o constrangimento ilegal suscitado. (…)



    Diante do contexto aqui apresentado, assim como da inexistência de qualquer indício de que a palavra dos policiais não mereça guarida, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). (…)



    Ora, da análise do excerto acima transcrito, observa-se que a decisão que decretou a segregação cautelar do Paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente, se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, para subtração de aparelhos de alto custo, deixando as vítimas atemorizadas, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema em seu desfavor. (…)



    Ressalte-se, por oportuno, que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de habeas corpus. 



    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 8),



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela gravidade concreta do crime, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.861-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fatos e provas. Gravidade em concreto e periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Quanto à alegação do agravante de que “anexou aos autos provas de que os mandados de citação foram direcionados para endereços equivocados”, é inviável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos na via restrita do habeas corpus. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva 
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação, ao assentar que está presente ‘fundamentação idônea suficiente para decretar a prisão cautelar, consistente no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, pois o ora agravante, supostamente, teria atraído a vítima à casa de uma amiga, desferindo-lhe 17 facadas em várias partes do corpo, causando-lhe a morte’. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 205.909-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 



    2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.483-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE ABORTO PROVOCADO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. ART. 125 DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública, os quais, de resto, mostraram-se contemporâneos ao decreto da prisão processual. 



    II – Não se pode considerar carente de fundamentação a decisão que aponta a violência empregada pelo acusado durante a suposta empreitada criminosa, tendo a vítima afirmado que, “após ter as mãos amarradas por Jeferson, este injetou uma substância em suas nádegas, e após entrar em luta corporal com o representado, este ministrou uma medicação com seringa em seu nariz, com efeitos sedativos”, o que revela a periculosidade do agente e justifica a imposição da medida cautelar. 



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 201.647-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2021).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    16. Pelo que se tem nos autos, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de São Paulo não se pronunciaram sobre a alegação de demora excessiva na análise do mérito pela necessidade da prisão preventiva e formação da culpa do paciente.



    É inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    17. Diferente do alegado pelo impetrante, o reconhecimento fotográfico do paciente pela vítima não teria sido o único elemento indiciário mencionado pelo magistrado de primeira instância na decisão pela qual decretada a prisão preventiva. Consta da decisão:



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inc. II do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes dos autos, notadamente considerando o recebimento da denúncia. As vítimas reconheceram os acusados ALEX e CRISTIAN como autores do roubo, com auxílio de VINICIUS, e, ainda, há notícia da prática de outros crimes semelhantes pelos acusados, o que, embora seja objeto de apuração própria, reforça a indicação de periculosidade dos agentes (fls.27/41). 



    Resta mais que assentado o fumus commissi delicti.